Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800094-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: IZOMAR FERREIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800094-74.2025.8.14.0000

IMPETRANTES:
Getúlio Nilson F. Sarmento
e
Jammerson de Jesus Moreira
.

PACIENTE: IZOMAR FERREIRA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Izomar Ferreira Costa que teve sua prisão temporária decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação Penal nº 0805809-59.2024.8.14.0024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).

2.

Os impetrantes alegam ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação, falta de contemporaneidade dos fatos, existência de qualidades pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares diversas e ser o paciente pai de menor de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (I) verificar a legalidade da fundamentação da prisão temporária; (II) analisar a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos; (III) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (IV) examinar se a condição de pai de menor de 12 anos justifica a revogação da prisão; e (V) definir se as qualidades pessoais do paciente afastam a necessidade da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão que decretou a prisão temporária está fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação policial, que demonstram a materialidade dos crimes e indícios de autoria, justificando a segregação cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade da investigação.

5.

A contemporaneidade dos fatos delitivos não se restringe à data da prática criminosa, mas sim à necessidade da custódia no momento da decretação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo justificada pela continuidade das investigações e pelo risco de interferência do paciente.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso concreto, diante da gravidade dos delitos imputados e da necessidade de resguardar a ordem pública, sendo inviável a aplicação do artigo 319 do CPP.

7.

A condição de pai de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a revogação da prisão, pois não foi comprovado que o paciente é o único responsável pelos cuidados da criança.

8.

Qualidades pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão temporária é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade para garantir a ordem pública e a efetividade das investigações.

2.

A contemporaneidade da prisão temporária não se limita à data do crime, mas sim à necessidade da custódia no momento de sua decretação.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento das investigações.

4.

A condição de pai de menor de 12 anos não justifica, isoladamente, a revogação da prisão temporária se não comprovada a exclusiva dependência da criança.

5.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I e III; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 721.259/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022; STJ, HC n. 608.801/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 783.762/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Getúlio Nilson Figueira Sarmento e Jammerson de Jesus Moreira, em favor do paciente IZOMAR FERREIRA COSTA, que teve sua prisão temporária decretada no dia 02/12/2024, por 30 (trinta) dias, acusado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido apontada como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos da Ação Penal nº 0805809-59.2024.8.14.0024.

Os impetrantes alegam, que o paciente se encontra constrangido ilegalmente por: a) falta de fundamento legal para a prisão temporária; b) ausência de contemporaneidade, tendo em vista que os fatos ocorreram nos anos de 2022 e 2023, e a decretação aconteceu em 02/12/2024; c) paciente é pai de menor de 12 (doze) anos de idade; d) suficiência das medidas cautelares; e) coacto é possuidor de qualidades pessoais favoráveis; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 24224560 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 24278900 - Páginas 1 a 3), o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação do
Writ
(Doc. Id. nº 24323040 - Páginas 1 a 8). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de representação da Autoridade Policial da 19ª Seccional Urbana de Polícia Civil da Cidade de Itaituba, Estado do Pará, pela medida cautelar de prisão temporária, de busca e apreensão domiciliar com acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos c/c medida assecuratória de bens, direitos e valores.

De acordo com a Representação Policial, constatou-se a união e organização de pessoas físicas, inclusive por meio de empresas ligadas à atividade comercial, as quais têm como objetivo o tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro, principalmente no município de Itaituba. Entre os investigados, está o ora paciente IZOMAR FERREIRA COSTA.

O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba prolatou decisão, no dia 02/12/2024, decretando a prisão temporária dos investigados por 30 (trinta) dias, bem como a busca e apreensão e o bloqueio de contas bancárias.

Assim, em 02/12/2024, foi expedido o mandado de prisão temporária em face do coacto, o qual não foi cumprido até a data do julgamento do presente feito.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A PRISÃO TEMPORÁRIA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão temporária do paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, de maneira especial os relatórios de diligências, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crimes de tráfico de drogas (artigo 33, Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (artigo 35, Lei 11.343/2006), lavagem de dinheiro (artigo 1º, Lei 9.613/1998) e porte ilegal de arma de fogo (artigo 14, Lei 10.826/2003), trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão temporária, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão temporária foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, conforme se lê em trechos da decisão
in verbis
:

[...]Em análise ao relatório policial, constata-se que as investigações tiveram como ponto de partida uma denúncia anônima que relatava o envolvimento de determinadas pessoas com o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Verificada a procedência das informações, foi elaborado relatório de investigação, responsável por subsidiar a instauração do inquérito policial.

De acordo com a Representação Policial, constata-se a união e organização de pessoas físicas, inclusive por meio de empresas ligadas à atividade comercial, as quais têm como objetivo o tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro, principalmente no município de Itaituba/PA.

Registre-se que a continuidade dos trabalhos de investigação firmou-se na realização de novas diligências de campo, interrogatórios e análises de documentos, o que se permitiu avançar nas investigações, possibilitando, dessa forma, uma visão mais nítida e profunda do real funcionamento desse complexo e lucrativo esquema criminoso, com uma definição mais precisa do papel de cada integrante, apontando-se, ainda, a existência de pessoas jurídicas executando a tarefa de lavagem de dinheiro.[...]

[...]Constata-se, da análise da Representação Policial e das peças que o acompanham, que as investigações policiais reclamam urgência, por se tratar, à primeira vista, da prática dos graves crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo, com uma grande movimentação financeira. As investigações reclamam a presença dos representados, objetivando conseguir, principalmente, a perfeita elucidação dos fatos, diante das informações colhidas e das diligências já realizadas.

Importa esclarecer que esta modalidade de custódia cautelar, ao contrário da prisão preventiva, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei nº 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no artigo 1º, inciso III, da referida lei.

Destarte, estão presentes os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, alíneas ‘l’ e ‘o’ da Lei nº 7.960/1989 que autorizam a decretação da prisão temporária dos acusados IVAN LOPES DE AQUINO, JEFFERSON FERREIRA LINHARES, MONICA DOS SANTOS VIEIRA LINHARES, WILEN VELOSO DA CRUZ, ANDERSON DAMASCENA LIMA, ADEILSON NASCIMENTO LIRA, TAFFAREL VIANA NUNES, TIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA, LUCAS DA SILVA MATIAS, MARCOS ADRIANO SOUSA PORTO, ALEXSSANDRO COSTA SILVA, MIRELLI BEATRIZ MARINHO PEREIRA e IZOMAR FERREIRA COSTA.

Vislumbro restarem caracterizados fortes indícios da participação dos representados na empreitada criminosa, pois, de acordo com o relatório policial, cada um dos investigados desempenhou uma função relevante na estrutura criminosa.

A prisão cautelar está devidamente justificada em fatos novos ou contemporâneos, configurando medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento das investigações criminais, não sendo suficientes a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP.[...]

[...]Posto isso, diante do preenchimento dos requisitos determinados pelo artigo 1º, Incisos I, e III, da Lei nº 7.960/89 e ante o parecer do Órgão Ministerial, DECRETO a prisão temporária dos acusados IVAN LOPES DE AQUINO, JEFFERSON FERREIRA LINHARES, MONICA DOS SANTOS VIEIRA LINHARES, WILEN VELOSO DA CRUZ, ANDERSON DAMASCENA LIMA, ADEILSON NASCIMENTO LIRA, TAFFAREL VIANA NUNES, TIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA, LUCAS DA SILVA MATIAS, MARCOS ADRIANO SOUSA PORTO, ALEXSSANDRO COSTA SILVA, MIRELLI BEATRIZ MARINHO PEREIRA e IZOMAR FERREIRA COSTA.

Expeçam-se os competentes Mandados de Prisão Temporária em nome dos acusados IVAN LOPES DE AQUINO, JEFFERSON FERREIRA LINHARES, MONICA DOS SANTOS VIEIRA LINHARES, WILEN VELOSO DA CRUZ, ANDERSON DAMASCENA LIMA, ADEILSON NASCIMENTO LIRA, TAFFAREL VIANA NUNES, TIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA, LUCAS DA SILVA MATIAS, MARCOS ADRIANO SOUSA PORTO, ALEXSSANDRO COSTA SILVA, MIRELLI BEATRIZ MARINHO PEREIRA e IZOMAR FERREIRA COSTA.

O deferimento da prisão temporária em face dos investigados não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas ante a demonstração de indícios suficientes de autoria delitiva e no fundado receio de que os investigados possam tentar embaraçar a atuação estatal.

No presente caso, a prisão temporária mostra-se essencial para o êxito das investigações, de modo que se permita alcançar o máximo de elementos de prova sem que haja a interferência ou comunicação entre os alvos da medida cautelar extrema, ou seja, medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento das investigações criminais.[...]

Assim, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE

A defesa alega
falta de contemporaneidade, posto que os fatos ocorreram nos anos de 2022 e 2023, e a prolação da decisão que decretou a prisão temporária aconteceu em 02/12/2024,
entretanto, não deve ser amparada tal arguição, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5. A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

COACTO É PAI DE MENOR DE IDADE SENDO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA FILHA

Apesar de ter sido anexado ao feito 01 (uma) certidão de nascimento, sendo o paciente pai de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade (Doc. Id. nº 24174191 - página 1), não ficou comprovado que o coacto é o único responsável pelos cuidados da filha.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, tornando a prisão necessária, tendo em vista que o juízo singular fundamentou que, se mostra indevida a aplicação de tais medidas, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requerem os impetrantes. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia temporária, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
em consonância do
parecer ministerial
conheço e denego a
ordem, nos
exatos
termos da fundamentação.

É
assim que eu
voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2025